Tribunal: TJBA
Processo: 0530845-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530845-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO

APELADO: MAURICIO GOES SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVEIRA E SOUZA DE ANDRADE BASTOS, ENZO ROCHA MALAVASI, MARIA LUIZA MARRACINI DE LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CONFIGURADO. Lucros cessantes. Indenização devida. Fixação em valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em apreço, incontroverso o inadimplemento contratual das requeridas, ora apelantes, que não entregaram o imóvel no prazo previsto.

2. Nesse passo, os lucros cessantes são presumíveis, na medida em que os adquirentes estiveram privados de usufruir do imóvel. Precedentes do STJ.

3.
No tocante ao
quantum
a ser fixado, bem como a base de cálculo, a jurisprudência vem entendendo que deve ser o valor médio de mercado para um imóvel semelhante, mostrando-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário o valor no percentual 0,5% do valor atualizado do imóvel, para cada mês de atraso.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.º
0530845-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como Apelado
MAURICIO GOES SOUZA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18